Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733686-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LAZARO FELICIANO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos de busca e apreensão n.o 0704686-62.2023.8.07.0019, determinou a emenda à petição inicial para que, dentre outros, o agravante comprovasse a mora do réu ante a devolução do AR com anotação de Ausente e o não esgotamento das tentativas de localizar o réu antes de se proceder ao protesto mediante edital. Nas razões recursais, o agravante sustenta que para a comprovação da mora basta o envio de carta com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, bem como que a realização de protesto por edital é válida para comprovar a mora do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a determinação de emenda, bem como a concessão de liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo juntado no ID no 50156050. Na decisão de ID no 50180017, indeferi o pedido de efeito suspensivo e de concessão de liminar de busca e apreensão. A parte agravada não foi intimada, uma vez que a relação processual não foi aperfeiçoada no Juízo de origem. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, nos seguintes termos (ID no 50952485): “1. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo lastreada no Decreto-Lei n.o 911, de 1969. 2. A parte autora apresenta comprovante de interposição de recurso de agravo de instrumento (AGI 0733686-67.2023.8.07.0000) (ID 168851265), pugnando pela reanálise da decisão proferida por este Juízo, com fundamento no artigo 1.018 do Código de Processo Civil - CPC. 3. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora. 4. Ocorre que, em decisão recente, em 9.8.2023, quanto ao Tema 1132 STJ, a Segunda Seção, por maioria, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: ‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’. 5. Assim, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, em obediência hierárquica, revejo a decisão de ID 165219564 no tocante à comprovação da constituição da parte devedora em mora e reconheço como comprovada a mora do devedor pela notificação de ID 160337929. 6. Comunique-se ao Desembargador Relator do AGI 0733686-67.2023.8.07.0000. 7. Noutro giro, a inicial ainda carece de emendas. 8. Cumpram-se os itens 2, 3 e 12 da decisão de ID 165219564, a seguir transcritos: 2. Emende-se para regularizar a sua representação processual, uma vez que o substabelecimento outorgado é anterior à procuração. 3. Instrua-se a petição inicial com documento indispensável à sua propositura, qual seja, a nota fiscal ou documento correspondente, uma vez que não consta no contrato de ID 160337927 a informação de placa, chassi ou renavam do veículo que se pretende buscar e apreender, não sendo possível presumir que seja o mesmo descrito na inicial (CPC, art. 320). (. ..). 12. Emende-se, pois, a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 9. Prazo derradeiro: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 10. Atribuo à presente decisão força de ofício.” (grifo nosso). Nesse contexto, em razão da reconsideração da decisão agravada, o objeto do presente recurso está prejudicado, haja vista que não há que se analisar se estaria demonstrada a constituição da parte devedora em mora. Assim, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador